Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-82.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000948-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEX CAMPOS DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121,

§ 2º, I e IV,

DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO TEMPORÁRIA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DELITIVA PELO PACIENTE.
NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DE PROVAS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
NESTE TÓPICO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LEI 7.960/89.

ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO REFERENTE AOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO TEMPORÁRIA. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR AS INVESTIGAÇÕES, SENDO IMPERIOSA A CONTINUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO TEMPORÁRIA PARA A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS.
ESCLARECIMENTO DOS FATOS. CONVENIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E INSTRUÇÃO CRIMINAL.

PACIENTE FORAGIDO. INQUÉRITO EM ANDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por LUÍS HENRIQUE S. SALDANHA, RICARDO LUÍS S. SALDANHA e EDUARDO ESTEVÃO CERQUEIRA BITTENCOURT, Advogados,
em favor de ALEX CAMPOS DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/Ba.

2. Relatam que o Paciente teve a prisão temporária decretada em 10/08/2022, acusado de participação no homicídio da vítima Ueveli Anunciação dos Santos, ocorrido em 24/12/2019, na cidade de Alagoinhas/Ba.

3. Exsurge dos autos que
a vítima UEVELI ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS estava na borracharia JLOPES, situada na BR 101, trocando os pneus de sua moto, quando dois indivíduos desconhecidos, a bordo de uma moto vermelha, chegaram no local e mataram a vítima mediante disparos de arma de fogo. A testemunha indireta MAGNO NUNES DOS SANTOS aduz informação na localidade do Jambeiro de que ALEX e GEOVANE foram os autores. Doutro lado, o RIC finalizou que os autores foram os citados no depoimento do MAGNO e a mando do traficante DANILO SANTOS RODRIGUES DE SOUZA RODRIGUES, vulgo “DANILO BARBUDO” por motivo da vítima ter deixado a facção BDM, ter saído do mundo do crime, ter mudado de bairro, contrariando o referido traficante que ordenou executá-lo. O RIC destaca que os apontados estão foragidos/locais incertos pois são membros de organização criminosa (BDM) envolvidos em crimes diversos (armas de fogo/tráficos/homicídios) e que as informações da autoria e motivação do presente homicídio foram fornecidas por pessoas que rejeitam serem identificadas nos autos e até mesmo prestarem depoimentos com qualificação em apartado, por temerem os autores e dada a violência com que agem contra os seus desafetos.

4. A alegação da suposta ausência de fatos ou indícios que comprovem a autoria delitiva imputada ao Paciente, notadamente visando a desclassificação para usuário, bem como dos demais reclames passíveis de instrução probatória, não podem ser avaliadas pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.

5. Alegam, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão temporária dos pacientes, bem como a falta dos requisitos legais para tal desiderato.

6. Cediço que a
prisão

temporária
deve ser medida de excepcionalíssima, prevalecendo o Princípio constitucional da Presunção de Inocência, e a regra é a liberdade (art.
5º
,
LVII
e
LXVI
, da
Constituição Federal
), pelo que é necessário que, ao decretar a
prisão

temporária
, o Magistrado verifique a existência dos requisitos de admissibilidade da medida extrema, no art. 1º e seus incisos da Lei
7.960
/89, além de ser necessário que se observe os ditames do STF nas ADI's 3.360 e 4.109. “
O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a
Constituição Federal
ao art.
1º
da Lei
7.960
/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de
prisão

temporária
autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art.
1º
,
I
, Lei
7.960
/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como
prisão
para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art.
1º
,
III
, Lei
7.960
/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art.
312
,
§ 2º
,
CPP
); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art.
282
,
II
,
CPP
); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts.
319
e
320
do
CPP
( art.
282
,
§ 6º
,
CPP
), nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Carmen Lúcia (Relatora), Roberto Barroso, Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Alexandre de Moraes, nos termos dos respectivos votos. Nesta assentada o Ministro Gilmar Mendes reajustou seu voto. Plenário, Sessão Virtual de 4.2.2022 a 11.2.2022."

7. É firme o entendimento de que a
"prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal."
(RHC 144.813/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

8. Parecer subscrito pelo Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Adélia Bonelli, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8000948-82.2023.8.05.0000
, tendo como Impetrantes
LUÍS HENRIQUE S. SALDANHA, RICARDO LUÍS S. SALDANHA e EDUARDO ESTEVÃO CERQUEIRA BITTENCOURT, Advogados,
em favor de ALEX CAMPOS DE OLIVEIRA
, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04